Tribunal: TJDFT
Processo: 0721527-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721527-34.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELA DE ARAUJO LOUREIRO AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DECISÃO Consoante ofício recebido do i. Juízo a quo, verifica-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença de mérito no processo originário em 19.05.2020 (id. 16408956), o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora